Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-92.2020.8.11.0022
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000533-92.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE CARDOSO - CPF: 710.240.931-15 (APELANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), UOBISON DE JESUS PEREIRA - CPF: 705.745.061-36 (APELANTE), UIZIA MARIA DE JESUS PEREIRA - CPF: 058.337.745-94 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRAUCIANO BISPO GOMES - CPF: 023.719.411-23 (ASSISTENTE), ALAN PATRICK BARBOSA DUARTE - CPF: 019.976.401-80 (ASSISTENTE), AMARILDO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 961.687.301-68 (ASSISTENTE), REGINALDO JOSE CARDOSO - CPF: 710.240.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prescrição retroativa. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas. Pena pecuniária desproporcional. Readequação. Estabelecimento de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos pelo Juízo singular. Ausência de interesse. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por adulteração de sinal de veículo automotor a 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, visando a extinção da punibilidade, a absolvição, a redução da pena pecuniária e a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

II.

Questão Em Discussão

Há três questões em discussão: 1) ocorrência de prescrição; 2) provas insuficientes para condenação; 3) desproporcionalidade da pena de multa.

III.
Razões De Decidir

1. Não se constata a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [
8.7.2020]
até a publicação da sentença [
31.7.2024]
não transcorreram mais de 8 (oito) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

2. A conduta do apelante de “trocar” as placas identificadoras da motocicleta vendida configura o delito de adulteração de sinal de veículo automotor.

3. O crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

4. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

5. A pena não superior a 4 (quatro) anos, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. O juiz da causa substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito de modo que não se identifica interesse recursal, “
tendo em vista que essa prerrogativa já foi observada na sentença condenatória”.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar a pena pecuniária a 10 (dez) dias-multa.

Tese de julgamento
:

A pena de multa deve ser fixada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observando a capacidade econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV; 110, § 1º; 311,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap 48523/2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.07.2018; TJMT, AP nº 0000687-87.2008.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.02.2016; TJMT, AP 0003374-20.2009.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 25.09.2013. TJMT, AP 0005516-57.2015.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j.30.11.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000533-92.2020.8.11.0022 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S):

UOBISON DE JESUS PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por UOBISON DE JESUS PEREIRA contra sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJe nº 1000533-92.2020.8.11.0022), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor a 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 311,
caput
, do CP - (ID 264745805).

O apelante suscita ocorrência de prescrição retroativa. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por adulteração de sinal de veículo automotor; 2) estariam preenchidos os requisitos para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade ou absolvido. Subsidiariamente,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e
reduzida as penas e fixado regime aberto, mas sem fundamentação correlata (ID 264745820).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201215744).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 273480878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa.

Vejamos.

Consta que a denúncia foi recebida em
8.7.2020
(ID 9565994).

O Juízo singular condenou o apelante a 3 (três) anos de reclusão por adulteração de sinal de veículo automotor, cuja sentença foi publicada na data de
31.7.2024
(ID 9567502).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Todavia, não se constata a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [
8.7.2020]
até a publicação da sentença [
31.7.2024]
não transcorreram mais de 8 (oito) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.
” (Ap 48523/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2018)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 18 de maio de 2017, por volta das 14h:40mim, na residência particular situada na rua Araras, no Distrito de Garça Branca, neste município de Pedra Preta/MT, os denunciados UOBISON DE JESUS PEREIRA e REGINALDO JOSÉ CARDOSO foram flagrados com motocicleta Honda Broz 100, cor vermelha, placa KAU-7660 após terem adulterado sinal identificador do veículo automotor, neste município de Pedra Preta/MT [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência UOBISON DE JESUS PEREIRA e REGINALDO JOSÉ CARDOSO, imputando-lhe o crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal Brasileiro
” (Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça – ID 264745278).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 33094361, pág.03-05) e nota fiscal (Id. 33094361).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, bem como pela fase instrutória com os depoimentos das testemunhas. [...]

Pois bem.

Diante das provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, é de rigor a condenação do acusado Uobison nos termos da denúncia, pois ficou evidente com confissão espontânea de forma indireta do acusado de que ele adulterou o sinal identificador da moto em que vendeu para o denunciado Reginaldo, uma vez que, instalou placa diversa da que consta do registro da motocicleta, o que pela checagem no sistema foi constatado pelos policiais militares. A conduta incriminadora consiste em adulterar ou remarcar qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

Assim, comete o delito insculpido no artigo 311 do Código Penal aquele que adultera, falsifica ou muda, ou remarca, torna a marcar, número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

Desse modo, a alteração da placa da motocicleta caracteriza plenamente a conduta tipificada no artigo 311 do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, em atipicidade da conduta pratica pelo réu.

Além do mais, a consumação do crime de adulteração ocorre com a mera conduta de adulterar a placa ou outro sinal identificador de veículo, componente ou equipamento, sem exigir uma finalidade específica. [...]

II) – DISPOSITIVO. Isto posto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu UOBISON DE JESUS PEREIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 311, “caput”, do Código Penal [...]

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo de execução da pena”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 264745805).

Pois bem.

A materialidade do delito está consubstanciada nos Termo de Apreensão (ID 201215656), Relatório de Administrativo nº 2023.13.62827 (ID 201215657), Auto de Entrega (fls. 17), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Alan Patrick Barbosa Duarte, policial militar (fls. 32), Grauciano Bispo Gomes, policial militar (fls. 34), bem como procedeu-se interrogatório de Reginaldo Jose Cardoso, corréu (fls. 14), e UOBISON DE JESUS PEREIRA, apelante (fls. 19) – (Termo de Audiência de ID 201215721).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 18.5.2017, por volta das 14h40mim, na rua Araras, no Distrito de Garça Branca, em Pedra Preta/MT, os policiais militares Grauciano Bispo Gomes e Alan Patrick Barbosa Duarte estavam realizando “patrulhamento” em via pública, oportunidade na qual visualizaram UOBISON DE JESUS PEREIRA [apelante] “desmontando” uma motocicleta Honda, Titan, cor vermelha. Durante a abordagem, os agentes policiais checaram a placa da motocicleta [KAU-7660] e constataram que pertencia a uma motocicleta “Bis”, cor prata, conforme Relatório de Administrativo nº 2023.13.62827 [ID 125422224]. Nessa oportunidade, o apelante indicou que a motocicleta seria de Reginaldo Jose Cardoso [corréu].

Ao ser indagado sobre a motocicleta, o corréu afirmou ter trocado uma motocicleta “
Bros
” pela “
Titan e

mais dois mil reais
” com o apelante, porém não tinha conhecimento de que a placa teria sido adulterada.

Na audiência de instrução, o apelante admitiu “
que colocou a placa de uma moto Bis que tinha, na motocicleta Titan que vendeu para o denunciado Reginaldo, para que a moto não ficasse sem placa e não ser presa pela polícia
” (Relatório de Mídias – ID 264745800).

No caso, a conduta do apelante de “inserir” placa identificadora diversa da original na motocicleta vendida configura o delito de adulteração de sinal de veículo automotor.

Como bem observado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “
a prova de tal situação – adulteração - é extremamente difícil, e então devem ser recolhidos elementos outros indicativos de que a adulteração tenha sido feita no local, com os objetos utilizados para a remarcação, bem como por outras circunstâncias, como os presentes no caso em tela [...] conforme declarado pelo próprio réu, ele efetuou a troca, colocando a placa da motocicleta bis que possuía na motocicleta titan que adquiriu [...]”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça - ID 264745822)

Para a doutrina, o crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Mostrando-se evidente nos autos que o réu adulterou as placas e os sinais identificadores compatíveis com os do automóvel [...] fica caracterizada a sua incidência na norma penal incriminadora do art. 311, caput, do CP.”
(AP nº 0000687-87.2008.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3. 2.2016)

Logo, a condenação deve ser preservada.

Por sua vez, o Juízo singular condenou o apelante a 3 (anos) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ocorre que a pena corporal foi estabelecida no mínimo legal [3 (três) anos de reclusão] e a pena pecuniária foi exasperada, porém sem fundamentação concreta.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Nesse quadro, a pena pecuniária deve ser reduzida a 10 (dez) dias-multa, em simetria com a pena corpórea.

Em seu turno, o juiz da causa fixou o regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (ID 264745806).

Logo, não há interesse recursal nesses pleitos, visto que foram concedidos na sentença (TJMT, N.U 0005516-57.2015.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária à 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025